Tribunal: TCU
Processo: 008.282/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na avaliação do BNDES atinente aos custos das obras da Via Expressa Transolímpica e consequente empréstimo superior aos limites vigentes.

Inteiro teor:
Acórdão 368/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela então Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) e atualmente conduzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos), com o objetivo de avaliar a adequação da análise empreendida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em relação aos custos das obras da Via Expressa Transolímpica, executada pela Prefeitura do Rio de Janeiro/RJ. Considerando que este processo foi autuado em cumprimento ao item 9.4 do Acórdão 1977/2017-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Augusto Sherman; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade; considerando que a atuação do BNDES nesse caso limitou-se a firmar contrato de financiamento com a prefeitura, órgão que efetivamente licitou e construiu a via; considerando que, mesmo assim, o TCU considerou haver interesse em examinar os empréstimos concedidos em relação à sua adequação aos limites estabelecidos na Linha "BNDES Finem - Mobilidade Urbana", em face de haver, na operação, uma subvenção pública implícita, decorrente da diferença entre o custo de captação dos recursos e a taxa praticada no contrato; considerando que, em estágio anterior do processo, foi promovida a oitiva do BNDES para que demonstrasse a observância ao limite de itens financiáveis do projeto e justificasse a ausência de compromisso firmado pelo tomador do empréstimo, atestando a adequação dos valores financiados; considerando que a unidade técnica, após a explicação fornecida pelo BNDES, considerou sanados todos os indícios de irregularidades; considerando que, em relação aos achados no processo de licitação conduzido pelo Município do Rio de Janeiro, já foram encaminhadas as devidas informações ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, não havendo outras providências a serem tomadas neste momento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno-TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 008.282/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 1.2. Representante: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), atual Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) 1.6. Representação legal: Grazielle Fernandes Pettene, Denilson Ribeiro de Sena Nunes (96.320/OAB-RJ) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há